Tribunal: TJDFT
Processo: 0715133-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS EXPROPRIÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. INCLUSÃO DE DADOS EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART.782, § 3o DO CPC. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. ART.517, § 2o, DO CPC. MEDIDAS POSTULADAS PELO EXEQUENTE. DEFERIMENTO QUE CONSTITUI DIREITO DO EXEQUENTE SE AUSENTES FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS QUE POSSAM DESAUTORIZÁ-LAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A requerimento da parte, pode o juiz ordenar a inserção do nome dos devedores em rol de inadimplentes. Inteligência do art. 782, § 3o, do CPC.
2. Malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome dos devedores e cuidando-se de execução de título extrajudicial, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 139, IV, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas “para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
3. Ao poder conferido ao juiz no art. 782, § 3o, para ordenar a inscrição de dados do devedor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito, corresponde o dever de deferir a medida postulada quanto atendidas as exigências legais. Maior força impositiva há na regra do art. 517, § 2o, ao dispor que a certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias. Resulta daí que eventual negativa exigirá substanciosos fundamentos para afastar a plena e integral aplicação daqueles mandamentos asseguradores de direito ao credor/exequente em processo executivo.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.